Tribunal: TCU
Processo: 018.215/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5793/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, 260, § 5o, do Regimento interno do TCU e art. 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.215/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcebiades Vianna (XXX.451.137-XX); Elza Faria Pereira (XXX.554.977-XX); Erani Aparecida Callado (XXX.043.742-XX); Heli Manoel Prado Costa (XXX.028.967-XX); Joao Alves Vilela (XXX.878.905-XX); Joaquim Ferreira da Silva (XXX.856.887-XX); Jose Severino Gomes (XXX.557.207-XX); Nina Celia Miranda Santos (XXX.212.387-XX); Sebastiana Fraga Scardua (XXX.312.487-XX); Walter Maria Cordova Guzman (XXX.423.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.